Tribunal: TJSP
Processo: 1003418-71.2016.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de saúde. Reajustes baseados na sinistralidade. Contrato firmado em 2008. Laudo pericial que aponta a existência de cláusula expressa sobre o reajuste aplicado, com previsão do índice IGPM/FGV, com comprovação do aumento da sinistralidade. Abusividade não demonstrada. Legalidade do reajuste. Precedentes. Recurso desprovido.